Tribunal: TJDFT
Processo: 0702907-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702907-97.2021.8.07.0001 RECORRENTES: DEBER PACHECO CAVALCANTI, LUCIANA CINTIA ARAÚJO PARRINI CAVALCANTI, MARY LUCY PACHECO CAVALCANTI RECORRIDA: R. B. C. REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE BARROS BEZERRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO DE POSSE. INOVAÇÃO PROCESSUAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. DOCUMENTOS IRREGULARES DESCONSIDERADOS. SIMULAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PROPRIETÁRIA ORIGINAL POR HERANÇA. POSSE A SER RESTITUÍDA. MÁ-FÉ PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os pedidos afastados pela própria autora, em momento inicial, não podem, agora, na etapa recursal, emergir em suas pretensões, dado que não foram apreciados em sede do Juízo a quo, o que transgride o princípio de duplo grau de jurisdição, por ensejar a supressão de instância, nos termos do art. 336, 342 e 1.014 do Código de Processo Civil. 2. Os documentos trazidos pela parte ré estão eivados de irregularidades, tendo sido objeto de decisão anulatória do processo n. 0735358-20.2017.8.07.0001, confirmada pela 3a Turma Cível do TJDFT e por decisão do STJ, que espera apenas o julgamento de agravo interno para ser publicada. 2.1. Não há como se aguardar o trânsito em julgado daquele referido processo, visto que este já foi suspenso por um ano por tal motivo, não cabendo nova possibilidade de fazê-lo. 3. Uma vez desconsiderada a documentação apresentada pelos réus, em razão das decisões anulatórias do processo supracitado, considerando que a autora é a herdeira direta reconhecida do proprietário original do imóvel, e considerando os arts. 1.288, 1.784 e 1797 do Código Civil, tem-se que a posse o imóvel em disputa deve ser restituída à autora, prevalecendo a sentença combatida. 4. Entende-se que a acusação de má-fé processual não se configurou aos moldes do art. 80 do CPC. Não se pode constatar nos atos praticados pela parte autora qualquer demanda que visasse o dolo, o ludibrio do Juízo, o retardo intencional ou obstrução processual. 5. Apurando-se que ambos os apelos se mostraram infrutíferos, não tendo alcançado seus intentos, mantém-se as sucumbências pronunciadas em sentença. 6. Não conhecido o recurso da parte autora. Recurso dos réus conhecido. Preliminar de inovação processual acolhida. No mérito, apelo dos réus não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, II, III, IV, V e VI, e 1.022, caput, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.225, caput, inciso I, 1.227, 1.245, caput e parágrafos, e 1.246, todos do Código Civil, e 252 da Lei de Registros Públicos (renumerado pela Lei 6.216/1975), ao argumento de que a propriedade do imóvel, em cuja posse a parte recorrida pretende imitir-se, está registrada em nome dos recorrentes, conforme escritura pública devidamente lavrada em Cartório de Imóveis, razão pela qual a ação de imissão de posse deve ser julgada improcedente. Ao final, pedem que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome dos advogados Raul Marques Pires de Saboia, OAB/DF 44.628, e Pedro Barros Nunes Studart Corrêa, OAB/DF 43.656 (ID 49509602). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I, II, III, IV, V e VI, e 1.022, caput, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.871/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 1.225, caput, inciso I, 1.227, 1.245, caput e parágrafos, e 1.246, todos do Código Civil, e 252 da Lei de Registros Públicos (renumerado pela Lei 6.216/1975), porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “uma vez desconsiderada a documentação apresentada pelos réus, em razão das decisões anulatórias do processo n. 0735358-20.2017.8.07.0001, considerando que a autora é a herdeira direta reconhecida do Sr. Dorval Pacheco Cavalcanti, e considerando os arts. 1.288, 1.784 e 1797 do Código Civil (já mencionados no transcrito das manifestações do Juízo e do MP), tem-se que a posse do imóvel localizado na Quadra 02, conjunto 1, Lote 22, Condomínio Solar de Brasília deve ser restituída à autora, prevalecendo a sentença combatida” (ID 46836902), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações e intimações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome dos advogados Raul Marques Pires de Saboia, OAB/DF 44.628, e Pedro Barros Nunes Studart Corrêa, OAB/DF 43.656 (ID 49509602). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025